Tribunal: TJSP
Processo: 2088734-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
Regime provisório de convivência entre o agravado e a filha. Baixa idade e extenso período de distanciamento a reclamar a gradual aproximação com o genitor. Concedida tutela de urgência. Superveniência de acordo entre as partes no processo de origem. Perda do objeto recursal.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.